Tribunal: TJDFT
Processo: 0743850-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0743850-91.2023.8.07.0000 AUTOR: HELIO RICARDO FERNANDES REU: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme certidão exarada pela CODIS (id. 52389840), "Trata-se de petição protocolada equivocadamente pela Procuradoria do DF como novo processo, quando o correto seria a juntada diretamente nos autos da ApCiv 0700126-80.2023.8.07.0018, que tramita na 6a Turma Cível, na relatoria da Excelentíssima Desembargadora Vera Andrighi". Assim, ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS para, em cinco dias, acostar a presente petição e documentos que a acompanham aos autos eletrônicos da APC 0700126-80.2023.8.07.0018, a fim de cumprir a decisão proferida naqueles autos (id. 52028594). Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora